Tribunal: TJSP
Processo: 1044039-18.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2015-10-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar inativo. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Admissibilidade. Com a aposentadoria do servidor, a licença a que faz jus deve ser indenizada, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F da Lei 9494/97, até

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar inativo. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Admissibilidade. Com a aposentadoria do servidor, a licença a que faz jus deve ser indenizada, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Vencida a Fazenda, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC. Reexame necessário parcialmente provido e recurso voluntário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000809469
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1044039-18.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ARMANDO CÉSAR
GUILHERME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso voluntário e parcial provimento ao reexame necessário, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 28 de outubro de 2015.
Claudio Augusto Pedrassi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044039-18.2014.8.26.0053 -Voto no 11624
2
Voto no 11624
Apelação com Revisão no 1044039-18.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Armando César Guilherme
Vara de origem: 11a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar inativo.
Licença-prêmio
não
gozada.
Conversão
em
pecúnia.
Admissibilidade. Com a aposentadoria do servidor, a licença a que
faz jus deve ser indenizada, sob pena de locupletamento ilícito por
parte da Administração.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo
conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F da
Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção
monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da modulação
julgada pelo STF na ADIn 4357.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Vencida a Fazenda, os
honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 20,
§ 4o, do CPC. Reexame necessário parcialmente provido e recurso
voluntário provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls.
124/135) interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo
contra a r. sentença de fls. 118/121, que julgou procedente
esta ação de indenização por danos materiais ajuizada por
Armando César Guilherme, para condenar a ré no pagamento de
indenização por danos materiais na importância de R$
69.037,46 (sessenta e nove mil trinta e sete reais e quarenta
e seis centavos), referentes aos períodos não usufruídos das
licenças-prêmios adquiridas e corrigidos pela tabela prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da presente decisão. Ainda,
condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044039-18.2014.8.26.0053 -Voto no 11624
3
bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da condenação.
Sustenta a Apelante, em síntese, que
a r. sentença deveria ser reformada, pois deveria ser
aplicada a Lei no 11.960/09 ao cálculo do valor devido.
Ainda,
pugna pela redução dos honorários
advocatícios
arbitrados, cuja fixação requer seja feita nos termos do § 4o
do art. 20 do CPC.
Recebido o recurso a fls. 136, não
foram apresentadas contrarrazões (fls. 138).
É o relatório.
1. De início, considera-se interposto
o reexame necessário, nos termos do art. 475, § 2o, do CPC,
tendo em vista o valor da condenação.
2.
O
autor,
policial
militar,
aposentou-se sem poder gozar determinados períodos de licença-
prêmio, razão pela qual pleiteia a sua conversão em pecúnia.
De acordo com o documento de fls. 44,
o autor comprovou os períodos de licença-prêmio por ele
usufruídos e não usufruídos quando ainda em atividade.
Assim, é incontroverso o direito do
servidor ao benefício do descanso remunerado, do qual não
usufruiu antes de sua aposentadoria.
Ora, o servidor se tornou titular de
um direito e, portanto, tal benefício se incorporou a seu
patrimônio, sendo que, como não pode usufruir dele em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044039-18.2014.8.26.0053 -Voto no 11624
4
de sua aposentadoria, impõe-se seja por isso indenizado.
Nesse passo, subsiste a necessidade
de indenizar o servidor independentemente dos motivos pelos
quais a licença prêmio não foi usufruída em atividade, se por
conveniência da Administração Pública (ante a necessidade do
serviço) ou se por opção do servidor.
3. De fato, cabe ao Estado assegurar
o benefício ao servidor, garantindo o seu integral
aproveitamento e, caso seja impossível a sua fruição, como no
presente caso, deve ser indenizado no valor correspondente.
Nesse
contexto,
irrelevante
a
existência de prova do indeferimento administrativo do
pleito.
Destarte, não há que se falar em
violação ao princípio da legalidade, pois não há lei
proibitiva
de
indenização,
ao
contrário,
a
negativa
implicaria enriquecimento sem causa do Estado, que por sua
vez não se coaduna com o princípio da moralidade que norteia
a atividade administrativa.
Nesse passo, este enriquecimento sem
causa e com repercussão negativa na esfera patrimonial do
funcionário é contrário ao direito e deve ser repelido,
mantendo-se a condenação da Apelante ao pagamento de
indenização
pelas
licenças-prêmio
não
usufruídas
em
atividade.
Em casos análogos, assim decidiu este
E. Tribunal de Justiça:
0001778-04.2014.8.26.0361 Apelação / Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044039-18.2014.8.26.0053 -Voto no 11624
5
Relator(a): Osvaldo de Oliveira
Comarca: Mogi das Cruzes
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/06/2015
Data de registro: 24/06/2015
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL 1. Policial militar reformado Pedido de
indenização, mediante conversão, em pecúnia, de licença-prêmio

Cabimento Direito de percepção, em pecúnia, de todo crédito oriundo
de direitos adquiridos ao longo da carreira funcional Princípio geral
de direito que veda o enriquecimento ilícito de quem quer que seja
Precedentes - Lei no. 11.960/09 Aplicação a partir de sua vigência,
segundo as orientações definidas no julgamento pelo E. STJ do RESP no.
1.270.439/PR Honorários advocatícios sucumbenciais Volume mantido -
Procedência do pedido Reforma parcial da sentença. 2. Reexame oficial
não conhecido e recurso voluntário da SPPREV provido, em parte apenas.
0011018-82.2013.8.26.0577 Reexame Necessário / Sistema Remuneratório
e Benefícios
Relator(a): José Luiz Gavião de Almeida
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/06/2015
Data de registro: 24/06/2015
Ementa: Servidora pública aposentada Licença prêmio não gozada
Pedido de conversão do benefício em pecúnia Admissibilidade, sob
pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública Recurso
necessário improvido.
4. Quanto à aplicação da Lei no
11.960/09 ao cálculo do valor devido, com razão a Apelante.
Com efeito, deve ser aplicada a lei
no 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se,
após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora.
Isso porque o acórdão da ação direta
de
inconstitucionalidade
4357,
teve
recentemente,
em
25/03/2015, julgada sua modulação, sendo determinado que:
"2. Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:
2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044039-18.2014.8.26.0053 -Voto no 11624
6
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários;"
5. Por fim, quanto aos honorários
advocatícios, também prospera o inconformismo da Apelante,
pois, vencida a Fazenda, os honorários devem ser fixados nos
termos do art. 20, § 4o, do CPC.
Assim, considerando-se a natureza da
causa, o tempo de duração da demanda, o local de prestação
dos serviços e o trabalho desenvolvido pelos patronos do
Apelado, os honorários devem ser arbitrados em R$ 2.000,00,
corrigidos a partir desta data.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
analisada.
Isto
posto,
conheço
o
recurso
voluntário e o reexame necessário, dou provimento ao recurso
voluntário e parcial provimento ao reexame necessário, para
determinar, no cálculo do valor devido, a aplicação da lei no
11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se,
após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, além
de
fixar
os
honorários
advocatícios
em
R$
2.000,00,
corrigidos a partir desta data, nos termos do art. 20, § 4o,
do CPC. No mais, fica mantida a sentença de fls. 118/121.
Cláudio Augusto Pedrassi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1044039-18.2014.8.26.0053 -Voto no 11624
7
Relator